Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708423-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DEUZANIRA SARDINHA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a determinação, pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ao agravante que no caso de conversão em ação executiva da ação de busca e apreensão n. 0704323-33.2022.8.07.0012 por ele ajuizada em desfavor de DEUZANIRA SARDINHA DOS SANTOS não seja de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. Sustenta não haver sentido a cobrança do valor de mercado do bem, pois mesmo que o Bem fosse apreendido no curso da Busca e Apreensão e por atingir seu objetivo fosse julgada procedente, ainda seria facultado ao credor fiduciário a cobrança do saldo remanescente mediante ação de execução, caso não satisfeita a dívida com a alienação da garantia. Desse modo, se revela correto o valor executado constante na planilha de débito juntada aos autos, correspondente ao valor da dívida existente em relação ao contrato de financiamento em aberto, nos seguintes termos (ID 186900480 dos autos originários): (...) Nada a prover quanto ao requerimento de ID 186905256. Por sua vez, a decisão de ID 185747860 restou devidamente fundamentada. Desta forma, diante da omissão da parte exequente, aguarde-se o prazo franqueado no ID 185747860 e seus desdobramentos em caso de omissão. Ao final, em caso de inércia, conclusos para sentença ("desídia da parte credora"). Cumpra-se. Consta da Decisão de ID 185747860 dos autos de origem: 1. Compulsando os autos, vê-se que o feito foi distribuído em 17/06/2022 e até o presente momento não houve o cumprimento da ordem de busca e apreensão, sendo que o Oficial de Justiça esteve (ID 129150949) no endereço constante da peça inicial e certificado a impossibilidade da efetivação do respectivo mandado, vez que "não foi localizado o veículo alienado fiduciariamente". 2. Nesse diapasão, entendo presentes os requisitos do art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69, para fins de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Retifique-se a autuação e proceda as alterações de praxe. Anote-se e comunique-se. Revogo a tutela de urgência, em face da conversão ora adotada. 3. Todavia, incumbe à credora declinar qual o valor correto do crédito exequendo, mediante o apontamento do débito declarado e objeto da execução. Com efeito, advirto-lhe que a eventual execução da dívida será representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. Logo, não há de prevalecer obrigatoriamente o valor do contrato atualizado, tal como faz crer a credora. Tal se dá já que, consoante se vinha reiteradamente decidindo, o valor cobrado quando até então se tornava possível a conversão em ação de depósito ou perdas e danos era o valor atualizado do bem (Tabela FIPE) ou da dívida, o que fosse menor, em benefício do consumidor. Não seria razoável que acaso optasse por conversão em ação de depósito o valor fosse 'X' e, agora no caso de execução por título executivo extrajudicial o valor subisse para '3X'. Tal situação colocaria a consumidora em excessiva desvantagem. Nestes termos: "Busca e apreensão. Veículo alienado fiduciariamente. Bem não localizado. Conversão em depósito. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Não sendo possível a restituição do bem alienado fiduciariamente ao credor fiduciário, porque se deteriorou ou não foi encontrado, remanesce a obrigação secundária do devedor fiduciante, como depositário, de lhe pagar o equivalente em dinheiro desse bem. O fato de ser incabível a decretação da prisão civil da ré, nos termos da Súmula vinculante n. 25 do STF, não inviabiliza a condenação do depositário em devolver o bem ou no pagamento de seu equivalente em dinheiro. A equivalência em dinheiro do bem depositado, na ação de depósito, deve corresponder (a) à soma das prestações vencidas, sem os acréscimos moratórios (juros, multa e outros encargos contratuais), e das vincendas, ou (b) ao preço de mercado do veículo, o que for menor. Hipótese dos autos em que a dívida pendente, nos termos acima delineados, supera consideravelmente o valor de mercado do veículo. Ação julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré na devolução do bem ou no pagamento de seu valor de mercado. Apelação provida" (TJSP, Apelação 0000983-70.2009.8.26.0620, Rel. Des. Morais Pucci, j. 23.04.13). (...) De fato, em última análise, almeja o credor substituir a restituição do bem pelo seu equivalente em dinheiro, devendo, portanto, apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor. Assim, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 4. Após, cumpridas as determinações acima (leia-se: adotado o menor valor entre a tabela FIPE e a planilha atualizada do débito), cite-se (nova tentativa no endereço de ID 128265840 - por meio de "carta simples") a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o montante devido, conforme determina o art. 829 do CPC. Fixo os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito. Conste no mandado a prerrogativa estatuída no parágrafo único do § 1o do art. 827, do CPC, de que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo de 15 dias da juntada aos autos do comprovante de citação, o executado pode oferecer embargos à execução (art. 915, CPC), independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC). Caso o devedor se mantenha inerte, será analisado o pedido de penhora "on line" e/ou expedido mandado de penhora e avaliação, se o caso, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art. 523 § 3o e art. 831). Intime-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais em ID 56470904, o agravante narra que ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da parte agravada, tendo sido deferida a liminar de busca e apreensão, mas após tentativas infrutíferas de busca e apreensão do veículo, o juiz "determinou que a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor.” Aduz ser impossível conformar-se com tal decisório, que proferido ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causa prejuízos de ordem financeira ao agravante, culminando com a agressão à própria lei. Aponta ser inaplicável o posicionamento de que a quantia a ser cobrada deve ser aquela menos onerosa ao réu, ora agravado, entre o valor de mercado do bem e o valor da dívida, o que acarreta grandes prejuízos ao recorrente. Afirma que a conversão da ação de busca e apreensão em execução por título extrajudicial é uma opção do credor, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei 911/1969[1]. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de que “presentes os princípios do fumus boni juris e o periculum in mora, pois, dessuma-se pelo teor do r. despacho, que o agravante restou prejudicado por ofensa ao correto entendimento legal”. No mérito, requer seja provido o recurso para que seja reformada a decisão que determinou que a conversão da busca e apreensão em execução deve ser fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. Por fim, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário aos tribunais superiores, prequestiona os temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados no presente recurso e outros no mesmo sentido pugnando pela sua análise específica. Preparo recolhido e apresentado (ID 56470901). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão aos recorrentes quanto à presença dos requisitos justificadores para a concessão do efeito suspensivo. Na verdade, em rápida análise dos autos, verifico uma certa peculiaridade em relação aos autos de origem e que demonstram que o juízo de origem não estaria prestigiando o princípio da cooperação, um dos principais vetores que orientam a aplicação da legislação processual civil. Com efeito, observa-se que a ação de busca e apreensão deferida e posteriormente revogada (ID185747860), mostra-se “prima facie” equivocada a decisão que determinou que a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. Com base no princípio constitucional da segurança jurídica das relações, além de causar prejuízos de ordem financeira ao agravante, a decisão agravada foge da razoabilidade ao fazer a referida exigência, eis que entende o colendo Superior Tribunal de Justiça ser inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. Isso porque, não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO QUE CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de busca e apreensão, convertida em execução, ajuizada em desfavor do embargante. 2. Ação ajuizada em 10/11/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é inovação trazida pela Lei 13.043/2014 - que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69 -, uma vez que, anteriormente, tal conversão somente poderia dar-se em ação de depósito. 5. Anteriormente à promulgação da Lei 13.043/2014, que alterou a redação do art. 4o do DL 911/69, isto é, quando se admitia apenas a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, esta Corte Superior entendia que o prosseguimento com a cobrança da dívida dava-se com relação ao menor valor entre o valor de mercado do bem oferecido em garantia e o valor do débito apurado. Precedentes. Contudo, após a alteração legislativa, tem-se que a manutenção deste entendimento não parece se amoldar ao real escopo da legislação que rege a matéria atinente à alienação fiduciária. 6. Isso porque, não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito. 7. O próprio art. 5o do DL 911/69 dispõe que, se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. 8. Ademais, a corroborar com tal raciocínio, registra-se que o próprio art. 3o do DL 911/69, prevê que, após cumprida a liminar de busca e apreensão, o bem só poderá ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante, na hipótese de este pagar a integralidade da dívida pendente. 9. Sob esse aspecto, inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. 10. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado refere-se, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.814.200/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.) Destaca-se julgado deste Tribunal, representado pelas seguintes ementas: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO. TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ATRELADO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEI No 13.043/2014. ALTERAÇÃO DO DECRETO-LEI No 911/69. 1. Convertida a ação de busca e apreensão em executiva, para que, então, seja prosseguida a satisfação do crédito devido, conforme alterações do Decreto-Lei no 911/69 pela Lei no 13.043/2014, não se verifica qualquer vinculação do automóvel objeto do contrato à execução, ou seja, o bem tem como única finalidade garantir a obrigação, de modo que a cobrança do menor valor entre o de mercado ou o da dívida total configura entendimento superado, aplicável à ação de busca e apreensão convertida em depósito. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1322594, 07099407520208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL N. 911/69. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. TABELA FIPE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva em razão do desaparecimento do bem, objeto da alienação fiduciária, é lícito ao credor proceder à cobrança da dívida representada pelo equivalente em dinheiro do bem financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, a partir das parcelas vencidas e vincendas. Sendo, por isso, necessário que o credor/exequente leve aos autos, além de planilha atualizada do débito exequendo, espelho da tabela FIPE. 2. O comando judicial que determina a juntada de espelho da tabela FIPE não impõe ao credor/agravante obrigação impraticável, complicada ou mesmo custosa. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1757468, 07278562320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, compreendo que fato de o agravante ser o detentor da propriedade do veículo e de o agravado estar inadimplente com as suas obrigações contratuais, tendo dado causa ao ajuizamento da presente ação de busca e apreensão para reaver o bem gravado por alienação fiduciária, evidencia a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se materializado no prazo concedido pelo d. Juízo de origem ao agravante, para conversão da busca e apreensão em execução a ser fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE, sob pena de “Ao final, em caso de inércia, conclusos para sentença ("desídia da parte credora")”. Diante do exposto, verificada a probabilidade do direito alegado pelo agravante e o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO o pedido de efeito de suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para que apresente resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Parágrafo único. Não se aplica à alienação fiduciária o disposto nos incisos VI e VIII do Art. 649 do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 6.071, de 1974)